Tribunal: TJSP
Processo: 1023896-80.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – VEÍCULO OBJETO DE LOCAÇÃO NÃO RESTITUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL – PEDIDO DE INSERÇÃO DO VEÍCULO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO NACIONAL – AÇÃO PENAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO. MEDIDAS CÍVEIS E ADMINISTRATIVAS A SEREM TOMADAS PELA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.